Tribunal: TJBA
Processo: 8024252-73.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS n. 8024252-73.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE/APELADA: LUIZE ABREU GONDIM e outros Advogado(s): ALEXANDRE PEIXOTO GOMES, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO APELANTE/APELADO: BRADESCO SAUDE S/A e outros Advogado(s):FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, ALEXANDRE PEIXOTO GOMES ACORDÃO Ementa: APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA, C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS”. PLANO DE SAÚDE. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. NEGATIVA DE COBERTURA DE CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL NOS TERMOS REQUERIDOS. PROCEDIMENTO DE COBERTURA OBRIGATÓRIA. MATERIAL CIRÚRGICO INDICADO PELO MÉDICO ASSISTENTE. ROL DA ANS COMO REFERÊNCIA BÁSICA (LEI Nº 14.454/2022). ABUSIVIDADE DA RECUSA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS EM SEDE RECURSAL. APELAÇÃO DA ACIONADA CONHECIDA E NÃO PROVIDA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE. I. Caso em exame 1. Apelações cíveis simultâneas interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em “Ação de Obrigação de Fazer, com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada, C/C Indenização por Danos Morais”, determinando o custeio de cirurgia bucomaxilofacial com materiais alternativos, indeferindo o uso de prótese customizada e afastando a indenização por dano moral. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a impugnação à gratuidade de justiça concedida; (ii) saber se é abusiva a negativa de cobertura de cirurgia bucomaxilofacial e dos materiais indicados pelo médico assistente, bem como se é devida indenização por danos morais. III. Razões de decidir 3. A impugnação à gratuidade de justiça não prospera, pois comprovada a hipossuficiência econômica, incumbindo à parte contrária o ônus de demonstrar a capacidade financeira, o que não ocorreu. 4. A prova pericial confirmou a necessidade de cirurgia bucomaxilofacial em ambiente hospitalar, afastando a tese de procedimento meramente ambulatorial. 5. Os procedimentos bucomaxilofaciais possuem cobertura obrigatória nos planos hospitalares, nos termos da regulamentação da ANS, sendo abusiva a negativa fundada exclusivamente em critérios administrativos ou divergência técnica unilateral. 6. O rol da ANS, após a Lei nº 14.454/2022, constitui referência básica, não podendo restringir tratamento prescrito quando comprovada a necessidade e eficácia. 7. A negativa injustificada de cobertura, em contexto de sofrimento físico e comprometimento da qualidade de vida, extrapola o mero dissabor e configura dano moral indenizável. 8. Cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV. Dispositivo e tese 10. Apelação da parte acionada conhecida e não provida. Apelação da parte autora conhecida e provida em parte. Tese de julgamento: “1. É abusiva a negativa de cobertura de cirurgia bucomaxilofacial indicada pelo médico assistente quando comprovada a necessidade clínica, ainda que haja controvérsia administrativa quanto ao rol da ANS; 2. A recusa indevida de cobertura em tais hipóteses configura dano moral indenizável.” _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei nº 9.656/1998, art. 10, §§ 12 e 13; Lei nº 14.454/2022; CPC, arts. 931, 937, I, 85, § 11 e 1026, §2º; CDC, arts. 6º, I e VI, e 51; Resolução Normativa ANS 465/2021, artigos 19, VIII e IX; Resolução Normativa ANS 424/2017, art. 6º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - AI: 80036177920218050000, Relatora: Desa. Silvia Carneiro Santos Zarif, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 08/06/2021; STJ - AgInt no AREsp: 1345913 PR 2018/0207123-1, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 25/02/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2019; STJ - AgInt no REsp: 1972494 RN 2021/0373351-5, Data de Julgamento: 28/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2022; STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.632.752 - PR (2016/0273813-6) RELATOR : MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA - 22 de agosto de 2017; TJBA, Apelação 8018718-90.2020.8.05.0001, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, j. 04/12/2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelações simultâneas nº 8024252-73.2024.8.05.0001, sendo apelantes/apelados Bradesco Saúde S/A e Luize Abreu Gondim, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar a impugnação à gratuidade de justiça, conhecer e negar provimento ao apelo da parte acionada, conhecer e dar provimento parcial ao apelo da acionante, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Relator